Tribunal: TJSP
Processo: 2086801-60.2015.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Foro competente. Reconhecimento ao beneficiário do direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio (tema 480). Juros de mora.

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Foro competente. Reconhecimento ao beneficiário do direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio (tema 480). Juros de mora. Termo inicial. Citação do devedor na fase de conhecimento (tema 685). Juros remuneratórios e expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito. Incidência (tema 887). Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000214441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2086801-60.2015.8.26.0000/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante BANCO DO BRASIL S/A, é
agravado AMERICO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 25 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2086801-60.2015.8.26.0000/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2086801-60.2015.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO (6a VARA DE FAZENDA PÚBLICA)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: AMERICO DA SILVA
VOTO No 29.904
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA
PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO
COLETIVA
No
0403263-60.1993.8.26.0053).
Foro
competente. Reconhecimento ao beneficiário do
direito de ajuizar o cumprimento individual da
sentença coletiva no Juízo de seu domicílio (tema
480). Juros de mora. Termo inicial. Citação do
devedor na fase de conhecimento (tema 685). Juros
remuneratórios
e
expurgos
inflacionários
posteriores a título de correção monetária plena
do
débito.
Incidência
(tema
887).
Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que, em cumprimento
individual
de
sentença
proferida
em
ação
civil
pública, negou seguimento a recurso especial, pois o
V.
Acórdão
recorrido
observou
as
orientações
estabelecidas no E. Superior Tribunal de Justiça nos
Recursos Especiais nos 1.243.887/PR, 1.361.800/SP,
1.370.899/SP e 1.392.245/DF, julgados sob o regime dos
recursos repetitivos. Alega: (a) incompetência do foro
do domicílio do poupador para o trâmite do cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2086801-60.2015.8.26.0000/50000 - Voto no
3
individual da sentença coletiva; (b) necessidade de
fixação do termo inicial dos juros de mora a partir da
intimação
para
pagamento
nos
autos
de
habilitação/liquidação de sentença; e (c) violação da
coisa julgada, em razão da inclusão indevida de juros
remuneratórios e de outros expurgos inflacionários no
cálculo do débito. Declara, ainda, a existência de
precedentes que fixam o termo inicial dos juros de
mora na data da citação do cumprimento individual da
sentença coletiva.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2086801-60.2015.8.26.0000/50000 - Voto no
4
A identidade fática e jurídica entre o V.
Acórdão
objeto
do
inconformismo
especial
e
os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.243.887/PR sob o regime dos recursos repetitivos, o
E. Superior Tribunal de Justiça decidiu que a liquidação e a execução individual de sentença
genérica proferida em ação civil coletiva podem ser
ajuizadas no foro do domicílio do beneficiário, pois
os efeitos e a eficácia da sentença não estão
circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites
objetivos e subjetivos do que foi decidido (tema 480).
Além
do
mais,
julgados
os
Recursos
Especiais repetitivos nos 1.361.800/SP e 1.370.899/SP,
a mesma E. Corte determinou que os juros de mora devem
incidir a partir da citação do devedor no processo de
conhecimento da ação civil pública, quando esta se
fundar em responsabilidade contratual cujo inadimplemento já produza a mora, ressalvada a
hipótese de configuração da mora em momento anterior
(tema 685).
E, no que diz respeito aos expurgos
inflacionários, o E. Superior Tribunal de Justiça, ao
julgar o Recurso Especial repetitivo no 1.392.245/DF,
estabeleceu
as
seguintes
teses:
"Na
execução
individual de sentença proferida em ação civil pública
que reconhece o direito de poupadores aos expurgos
inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de
1989): (I) descabe a inclusão de juros remuneratórios
nos cálculos de liquidação se inexistir condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2086801-60.2015.8.26.0000/50000 - Voto no
5
expressa,
sem
prejuízo
de,
quando
cabível,
o
interessado ajuizar ação individual de conhecimento;
(II) incidem os expurgos inflacionários posteriores a
título de correção monetária plena do débito judicial,
que terá como base de cálculo o saldo existente ao
tempo do referido plano econômico, e não os valores de
eventuais
depósitos
da
época
de
cada
plano
subsequente" (tema 887). Confira-se a fls. 364/366.
Neste contexto, os V. Acórdãos recorridos
(fls. 165/169, 313/315 e 329/333) estão em perfeita
sintonia com as orientações superiores, ao concluírem
pela: (a) competência do D. Juízo de Primeira
Instância; (b) fixação do termo inicial dos juros de
mora a partir da citação do devedor no processo de
conhecimento da Ação Civil Pública; e (c) incidência
dos juros remuneratórios, em razão da condenação
expressa na sentença, e aplicação da Tabela Prática do
TJSP para atualização monetária do débito exequendo.
Pontuo,
ainda,
que
a
superação
do
entendimento sedimentado nos precedentes qualificados
pressupõe procedimento de revisão na forma do art. 256-
S do Regimento Interno do E. Superior Tribunal de
Justiça, não existente por ora.
Descabida,
de
resto,
a
pretensão
de
suspensão do presente agravo interno, uma vez que a E.
Corte Superior, ao afetar os Recursos Especiais nos
1.361.872/SP, 1.362.022/SP e 1.438.263/SP ao regime
dos recursos repetitivos no tema 948, determinou a
suspensão exclusivamente dos recursos especiais e
agravos em recurso especial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2086801-60.2015.8.26.0000/50000 - Voto no
6
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO